Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703245-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICA BARRETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada, Distrito Federal, para se manifestar, caso queira, sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator